Tribunal: TJDFT
Processo: 0748118-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ATENDIMENTO ADVOCATÍCIO POR PARLATÓRIO VIRTUAL. COMUNICAÇÃO COM TERCEIROS ESTRANHOS À DEFESA. ACOMPANHAMENTO VISUAL PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ENTREVISTA RESERVADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO FIRME DE POLICIAL PENAL CORROBORADO POR REGISTROS VISUAIS. DESNECESSIDADE DE PROVA SONORA. ART. 50, VII, DA LEP. DESVIRTUAMENTO DE EQUIPAMENTO INSTITUCIONAL. TIPICIDADE CONFIGURADA. SANÇÕES DISCIPLINARES MANTIDAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acompanhamento meramente visual do atendimento advocatício realizado por meio de parlatório virtual, restrito a aspectos de segurança e sem acesso ao conteúdo da conversa, não configura violação à prerrogativa da entrevista reservada entre advogado e cliente. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. A falta grave pode ser reconhecida com base em conjunto probatório consistente, formado por depoimento firme e coerente de policial penal, colhido sob o contraditório, e por registros visuais que evidenciam a comunicação indevida com terceiros estranhos à defesa, sendo dispensável a existência de gravação sonora.
3. Caracteriza falta grave, nos termos do art. 50, VII, da Lei de Execução Penal, o desvirtuamento de equipamento institucional destinado ao atendimento advocatício para permitir comunicação não autorizada com o ambiente externo, sendo irrelevante o meio técnico empregado.
4. Mantidas as sanções disciplinares regularmente aplicadas, inexistindo nulidade, desproporcionalidade ou bis in idem.
5. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.